Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702850-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE HELENA LOURENCO FERNANDES AGRAVADO: DAVI LOURENCO FERNANDES, MARIA AUXILIADORA SILVA ESTRELA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE HELENA LOURENÇO FERNANDES em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário de no 0715055-48.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do inventário. Em suas razões recursais, a agravante narra que é filha socioafetiva do de cujus e que ajuizou ação de reconhecimento de filiação, que está pendente de julgamento de recurso no STJ. Explica que o pedido de suspensão do inventário até o julgamento da apelação na ação de paternidade não está precluso, uma vez que a decisão referida pelo juízo decisório determina apenas a pesquisa de bens em nome do espólio. Ressalta que a suspensão do feito na origem é necessária em razão da repercussão do eventual reconhecimento da filiação socioafetiva, dado que deixará de atuar como terceira interessada e assumirá a posição de herdeira, o que legitimaria a defesa do patrimônio do falecido, podendo inclusive contestar os créditos habilitados nos autos bem como ser nomeada como inventariante. Tece outras considerações e colaciona julgados. Pugna pela distribuição do recurso para a Primeira Turma Cível, sob minha relatoria. Ao final, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão determinando a suspensão dos autos até julgamento da apelação no 0740023-97.2018.8.07.0016. Preparo recolhido ID 22810804. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A agravante insurge-se contra a decisão por meio da qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão dos autos do inventário, esclarecendo sobre a preclusão nos seguintes termos (ID 69421159 dos autos na origem): Na decisão de id. 58149476 foi determinada pesquisa de bens em nome do espólio objetivando o pagamento de dívidas. Apenas na ausência de bens é que se procederia a alienação do imóvel, com consequente nomeação de inventariante. Nas pesquisas junto ao BanceJud e Renajud foram localizados: R$ 87,81 em contas bancárias, id. 59733973, e o veículo I/MERCEDES C240 HA26W, Ano/Modelo 1998/1998, Placa JDV0099, que se encontra com restrição de alienação fiduciária, id. 60078394 e 60081945. Quanto ao veículo, não é possível precisar qual a sua situação, na posse de quem está, se foi alienado ou se há débitos em relação a este. Na petição de id. 62308630 a interessada CAROLINE HELENA LOURENÇO FERNANDES pugna pela suspensão do presente inventário, sob a alegação de que a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva ainda não foi julgada. Aduz que a continuidade do processo poderá acarretar prejuízo à interessada, uma vez que haverá alienação de bens para pagamento de despesas da qual não poderá se defender. Quanto ao pedido, indefiro-o. Esclareço que a questão do pagamento das dívidas do espólio já foi apreciada, conforme decisão preclusa de id. 58149476. Esclareço que o pedido de suspensão poderá ser reapreciado para após o pagamento das dívidas, antes de se nomear curador para arrecadação dos bens, nos termos da decisão preclusa de id. 58149476. Intime-se a interessada para que esclareça e comprove o andamento da ação que discute o reconhecimento da paternidade socioafetiva, no prazo de 15 (quinze) dias. Da nomeação de inventariante Considerando que não foram localizados bens suficientes para pagamento das dívidas do espólio após a pesquisa junto ao Bacenjud e Renajud, mister que o feito prossiga, agora com a alienação do imóvel. Para tanto, será necessária a nomeação de inventariante para que dê prosseguimento ao feito. À Secretaria para que cadastre a credora MARIA AUXILIADORA SILVA ESTRELA, intimando-a para que diga quanto ao interesse em assumir a inventariança, no prazo de 15 (quinze) dias. Entendo que a decisão agravada não merece reparos. Para melhor elucidação do contexto fático dos autos, necessário tecer um breve histórico da ação de inventário em análise. Compulsando os autos, afere-se que em 05/09/2018 a agravante manifestou-se na posição de terceira interessada, requerendo a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento de filiação ID 22320796, o que foi indeferido em decisão no ID 23899308 (autos na origem). Dessa decisão, a agravante opôs Embargos de Declaração ID 24537683, que tiverem seu provimento negado em decisão no ID 28128550 (autos na origem), excluindo-a da ação. Inconformada, a terceira interessada, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento, o qual fora parcialmente provido em julgamento realizado por esta Turma (ID 41234254 dos autos na origem). Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. TERCEIRA INTERESSADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE AFETIVA POST MORTEM. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a exclusão da agravante, autora de ação de investigação de paternidade pós morte, do inventário, pois reconhecida a paternidade, se tornará herdeira necessária. Assim, é evidente o interesse da agravante no feito. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1176858, 07033043320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que nesse julgamento, analisada a questão de suspensão do feito com negativa de provimento. Transcrevo parte do voto: (...) A agravante sustenta que há uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, cujo resultado pode reconhecer a agravante como única herdeira necessária. Desse modo, pugna pela suspensão do processo de inventário, tendo em vista que figurando como herdeira do de cujus, ela pode requerer a nulidade do testamento acostado nos autos pelo agravado. Sustenta ainda que a suspensão do feito se justifica em razão da própria natureza indivisível do bem a ser inventariado. Sem razão. Não há a necessidade de suspensão do processo de inventário em razão da Ação de Filiação Socioafetiva, tendo em vista que o magistrado singular pode determinar a reserva da parte legítima, como bem estabelece o artigo 1.846 do Código Civil: Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. No que concerne ser o bem indivisível, isso por si só, não obsta o andamento do processo de inventário, podendo o magistrado reservar a fração ideal do bem indivisível da parte interessada até que se conclua a ação de reconhecimento, como de fato fez na decisão agravada (id 7507204, pág. 42). Ademais, o reconhecimento da existência de herdeiro necessário não invalida o testamento como um todo. Havendo cláusula que contempla o beneficiário com valores que ultrapassam a parte disponível, é cabível o decotamento de parte dos valores, a fim de que o testamento continue válido, não acarretando ainda prejuízos aos herdeiros necessários. Maria Berenice Dias explicita bem o tema em discussão: (...) A possibilidade de invalidar somente alguma cláusula testamentária revela, mais uma vez, o esforço da lei em salvar o testamento. A nulidade de uma ou mais cláusulas não afeta a higidez das demais disposições. Por óbvio que a nulidade atinge o testamento quando ele dispõe de uma única cláusula. Quando o testador tem herdeiros necessários e contempla os beneficiários com valores que ultrapassam a parte disponível, impõe-se limitar a liberalidade. A nulidade afeta somente o excesso. É o que se chama de redução: decota-se a parte imprestável, ficando reduzido o testamento à parte válida. Isso, é claro, se for possível isolar e apartar, se for razoável economicamente, se for viável e justo segregar o que se apresenta inválido do restante. (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. Pág. 468). (destaquei). Por fim, a agravante entende como descabida a decisão do magistrado singular, em Embargos de Declaração, de excluí-la do feito, pois entende que é terceira interessada nos autos do processo. (destaquei) Com efeito, o pedido de suspensão do feito até o julgamento da apelação (ID 22810767) interposta pela agravante sobre sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento de paternidade, já foi devidamente analisado e indeferido tanto pelo juízo a quo como por esta Turma recursal, o que levou a reiteração do indeferimento na decisão agravada com esclarecimentos sobre a preclusão configurada. Da referida decisão não foi interposto recurso. Assim, uma vez decidida à questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. O que se observa dos autos, conforme o breve histórico acima descrito, é que diante da improcedência do pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva, a agravante reiterou o pedido de suspensão do inventário até julgamento final da ação, que está pendente de julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça. Não assiste razão à agravante quanto à alegação recursal de que os esclarecimentos apresentados pelo juiz correspondem a uma decisão de mérito diferente do pedido indeferido, porque incontestavelmente a preclusão sobre essa matéria restou configurada. Assim, tendo em vista que a terceira interessada deixou de se manifestar sobre o indeferimento do pedido de suspensão da ação de inventário até o término da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, correto o entendimento no sentido de que houve a preclusão. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da falta de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021 12:05:00. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador